Tribunal: CARF
Processo: 10972.000247/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.000247/2010-72
ACÓRDÃO
2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNÍCIPIO DE UNIÃO DE MINAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. PROPOSTA ANTES OU DEPOIS DO LANÇAMENTO.
PREVALÊNCIA SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO À MATÉRIA DIFERENCIADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Tendo havido renúncia ao contencioso administrativo e transitado em
julgado comando judicial a determinar a observância do art. 170-A do CTN,
fundamento suficiente para, por si só, alicerçar o lançamento por glosa de
compensação, não subsiste o interesse recursal na análise das demais
matérias veiculadas no recurso administrativo, eis que, ainda que todas as
matérias diferenciadas suscitadas fossem acolhidas pelo colegiado, não
teriam o condão de se sobrepor ao decidido judicialmente no sentido de a
compensação não ser cabível por ter se dado antes do trânsito em julgado
da ação judicial, impondo-se o não conhecimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 346/368) interposto em face de decisão (e-fls.
321/339) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.303.851-8 (e-
fls. 03/16), a envolver as rubricas "19 Glosa compensação" (levantamentos: PV - COMPENSAÇÃO
PREFEITO E VICE e VR - COMPENSAÇÃO VEREADORES) e competências 03/2006 a 12/2007,
cientificada(o) em 10/12/2010 (e-fls. 152). Do Relatório Fiscal (e-fls.17/22), extrai-se:
2.1. O direito à compensação teve origem na declaração de
inconstitucionalidade da alínea " h " do inciso I, do artigo 12 da Lei
8212/1991, conforme decisão do STF no RE 351.717-1-PR, com efeitos erga
omnes atribuídos pela Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21/06/2005.
(...)
2.5. O Município de União de Minas impetrou ação judicial sob o rito
ordinário, na Seção Judiciária do Distrito Federal, pleiteando o direito à
compensação dos valores das contribuições acima referidas, com pedido
de antecipação de tutela (ANEXO II - CÓPIAS DE DECISÕES PROFERIDAS NO
PROCESSO JUDICIAL DE N°. 2005.34.00.016850-9/DF).
2.6. Na sentença proferida pelo juízo singular, foi negada a TUTELA
ANTECIPADA e reconhecido o direito de o Município compensar as
contribuições, nos termos da Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006 - DOU de
03/05/2006.
2.7. Em decisão proferida em Segunda Instância, foi definido o prazo de
prescrição do direito à compensação em 10 anos (05 anos contados da
ocorrência do fato gerador, mais 05 anos contados da homologação tácita)
e afastado o limite de 30%, por competência, estabelecido na Lei 9.129/95.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
3
2.8. Atualmente, o referido processo judicial encontra-se no TRF da 1a
Região, aguardando julgamento de Recursos Extraordinário e Especial
interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
(...)
3.6. As decisões proferidas na ação judicial impetrada pelo Município de
União de Minas (ANEXO II - CÓPIAS DE DECISÕES PROFERIDAS NO
PROCESSO JUDICIAL DE N°. 2005.34.00.016850-9/DF), não desobrigaram o
impetrante do cumprimento do disposto na Portaria MPS n° 133, de
02/05/2006 e na Instrução Normativa MPS/SRP n° 15, de 12/09/2006,
acima citado. (...)
3.9. Glosas de compensações referentes a contribuições previdenciárias
incidentes sobre vencimentos pagos a prefeitos e vice-prefeitos. VALORES
LANÇADOS SOB O CÓDIGO DE LEVANTAMENTO "PV - COMPENSAÇÃO
PREFEITO E VICE", CONFORME RELATÓRIO DD - DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO
As
compensações
efetuadas
foram
glosadas,
conforme
discriminado no ANEXO V - GLOSAS DE COMPENSAÇÃO PREFEITO E VICE-
PREFEITO, pelos seguintes motivos:
a) COMPENSAÇÃO NÃO PRECEDIDA DA RETIFICAÇÃO DAS GFIP ORIGINAIS
Contribuições originais das competências de 03/1999 a 03/2004
(compensadas nas competências de 03/2006 a 04/2007
(...)
b) DIREITO A COMPENSAR PRESCRITO
Contribuições originais das competências de 09/1999, 10/1999 e de
07/2001 a 10/2001 (compensadas nas competências de 05/2006, 10/2006
e 11/2006)
(...) Nota: O prazo de prescrição constitui objeto de ação judicial movida
pelo Município (...)
3.10. Glosas de compensações referentes a contribuições previdenciárias
incidentes sobre vencimentos pagos a vereadores.
a) CRÉDITOS PERTENCENTES A OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO
Contribuições originais das competências de 03/1999 a 06/2004
(compensadas nas competências de 04/2007 a 12/2007): (...)
b) DIREITO A COMPENSAR PRESCRITO
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
4
Contribuições originais das competências de 09/1999, 10/1999, e de
07/2001 a 09/2002 (compensadas nas competências de 06/2007 a
09/2007)
(...) Nota: O prazo de prescrição constitui objeto de ação judicial movida
pelo Município (...)
Na impugnação (e-fls. 156/177), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Compensação amparada por Acórdão unânime do TRF 1a Região a reconhecer a
inaplicabilidade do art. 170-A do CTN e o direito à prescrição decenal.
(b) Não retificação prévia das GFIPs.
(c) Compensação de valores pertencentes a outro órgão público.
(d) Compensação de valores não recolhidos ou já excluídos de parcelamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 321/339):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme o art. 87 do
Decreto no 7.574 de 29-09-2011.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada e o julgamento administrativo limitar-se-á à matéria
impugnada, distinta da constante do processo judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
5
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo
se ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das
contribuições devidas à Previdência Social. As contribuições sociais
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11, as
contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas
a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza e liquidez
dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício
das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOBRE OS VALORES
PAGOS AOS AGENTES POLÍTICOS, E POSTERIORMENTE DECLARADAS
INCONSTITUCIONAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP - PRESSUPOSTO PARA
REALIZAR A COMPENSAÇÃO.
O direito de compensar pagamentos ou recolhimentos indevidos
decorrentes de norma declarada inconstitucional tem como pressuposto, a
retificação das GFIP relativamente às contribuições originalmente
declaradas nos moldes da norma inconstitucional. Não atendidas as
condições estabelecidas na legislação previdenciária para a compensação
de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado na sexta-feira 29/05/2015 (e-fls. 341/345) e o recurso
voluntário (e-fls. 346/368) interposto em 29/06/2015 (e-fls. 346), em síntese, alegando:
(a) Possibilidade de interpretação pelo CARF acerca da jurisprudência e doutrina
trazidas pelo recorrente. No contexto do Estado Democrático de Direito, resta
superada a noção de que a titularidade de interpretação das normas e direitos
deve ser exercida com exclusividade pelo Poder Judiciário. Logo, a não
retificação da GFIP determinada por Portaria do Ministério da Previdência Social
pode ser afastada, na medida em que, na qualidade de aplicador do Direito e
exercendo atividade julgadora, é dada ao CARF a possibilidade de analisar não
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
6
somente as disposições legais, mas também se sua aplicabilidade é legítima,
mesmo que, para tanto, tenha que afastar a aplicação de determinado
dispositivo legal.
(b) Ausência de renúncia à esfera administrativa. A decisão recorrida não apreciou a
questão do prazo prescricional por considerar tratar-se de matéria objeto do
processo judicial n° 2005.34.00.016850-9, distribuído em 08 de junho de 2005. A
renúncia se aplica, contudo, apenas ao caso de posterior ajuizamento de ação
judicial. A se interpretar o art. 87, do Decreto n° 7.574/2011 de forma extensiva,
para se entender que a vedação abarca também as ações ajuizadas antes da
instauração do contencioso administrativo, haveria evidente restrição aos
direitos fundamentais de petição e do contraditório, assegurados
constitucionalmente ao Recorrente (art. 5°, XXXIV, "a", e LV, CRFB/88). Diante da
independência entre as instâncias administrativa e judicial mostra-se
plenamente possível que o mesmo fato seja analisado pela instância
administrativa ainda que haja pendência de processo judicial. Por fim, imperioso
destacar que não se verifica identidade de objeto entre a referida ação ordinária
e a questão discutida nos autos do processo administrativo fiscal, já que aquela
visa à declaração do direito à compensação de contribuições previdenciárias com
obrigações da mesma natureza, em decorrência da inconstitucionalidade da Lei
n° 9.506/97, sem os óbices impostos pela RFB, enquanto as impugnações
apresentadas visam tão somente anular os lançamentos de ofício constante do
DEBCAD de n° 37.303.851-8.
(c) Da não ocorrência da prescrição. O Acórdão proferido na ação judicial de n°
2005.34.00.016850-9, proposta em 08/06/2005, reconheceu a prescrição
decenal, entendimento corroborado no RE n° 556.621/RS a impossibilitar a
aplicação da LC n 118/2005 às ações ajuizadas antes de 09/06/2005 (RICARF, art.
62, §2°).
(d) Possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado. O acórdão
proferido pela Oitava Turma do TRF da 1a Região nos autos do processo n°
2005.34.00.16850-9, reconheceu, expressamente, a inaplicabilidade do art. 170-
A do CTN à compensação dos valores discutidos na referida ação. Deve-se
ressaltar, ademais, como pode ser confirmado pela consulta processual em
anexo, que o recurso especial interposto pela União em relação à aplicação do
art. 170-A, CTN, foi INADMITIDO, por ausência de prequestionamento. Portanto,
manter a glosa à compensação é desrespeitar a decisão. Portanto, não cabe à
autoridade fiscal aplicar ao caso concreto entendimento diverso daquele já mais
que consagrado pelo Judiciário, sobretudo sob a égide de pronunciamento
específico dirigido à relação jurídica aqui debatida.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
7
(e) Da não obrigatoriedade de retificação das GFIPs. A Receita Federal, ao lavrar o
Auto de Infração objeto do presente Recurso, baseou-se no art. 4°, I, da Portaria
do Ministério da Previdência Social n° 133/2006, bem como no art. 6°, I, da IN n°
15/2006 e no art. 45, parágrafo único, da IN 900/2008. Contudo, desconsiderou
os autos do processo judicial de n° 2005.34.00.16850-9, em que se reconheceu o
direito do Município à compensação sem os óbices impostos pela RFB, tendo o
pedido feito na exordial requerido a declaração do direito à compensação sem os
óbices impostos administrativamente. Demais disso, quando da propositura da
ação judicial não estava ainda em vigor a Portaria e a Instrução Normativa que
criaram a obrigação tributária de retificação das GFIPs em ofensa à Constituição
e ao Sistema Tributário Nacional. Além disso, deve a compensação se reger pela
legislação vigente à data da propositura da ação (08/06/2005). Não existe
obrigação legal de retificação das GFIPs, em especial no caso em tela, em que
eventual erro a ensejar a retificação ocorreu por culpa da administração federal.
A não retificação não pode estar contida na vagueza do termo “outas
informações de interesse do INSS”, pois legitimaria exigências desproporcionais.
A União Federal pretende impor, na verdade, grave restrição e desestímulo à
recuperação dos valores que se encontram ilegalmente nos cofres da Previdência
Social, dando origem a verdadeira apropriação indébita, em detrimento dos
investimentos diretos que poderiam beneficiar a população do Município
Recorrente. O simples fato de o Contribuinte ter descumprido a suposta
obrigação acessória de retificação das GFIP's não faz com que todo o
aproveitamento do tributo indevidamente pago ao INSS seja indevido, uma vez
que a compensação é seu direito público subjetivo. Autuar o Recorrente pela não
retificação prévia das GFIP's já é, por si só, um absurdo; glosar as compensações
efetuadas pela não retificação prévia afigura-se não menos que inadmissível. E,
mesmo sem qualquer obrigação legal de cumprir a exigência, o Município
procedeu à retificação, como se verifica nos anexos que instruíram os Autos de
Infração (os Auditores anexaram amostras das GFIP's retificadas). Mesmo que
extemporaneamente (na visão da administração tributária), a obrigação
acessória ilegal foi cumprida. O máximo que se poderia admitir seria a multa
decorrente do não cumprimento da obrigação à época. Fundamentar a glosa das
compensações sob o argumento de não retificação prévia é uma afronta a
qualquer juízo de razoabilidade, atentando contra a própria lógica do
ordenamento tributário vigente.
(f) Compensação de valores pertencentes a outro órgão público. O ente da
federação não é empresa, não tendo a Câmara Municipal personalidade jurídica
própria. Quem ingressou em juízo não foi a Prefeitura, mas o Município. Ainda
que possua CNPJ próprio e gerencie seus recursos, eventual devolução dos
valores indevidamente recolhidos jamais poderia destinar-se aos cofres da
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
8
Câmara Municipal, mesmo porque os excedentes verificados em seu orçamento
são obrigatoriamente devolvidos à Prefeitura. Aliás, quando se impõe ao
Município a celebração de um parcelamento de débitos, todos aqueles
referentes ao CNPJ da Câmara passam a ficar vinculados ao CNPJ do Município,
representado pelo Chefe do Poder Executivo - o CNPJ atribuído à Prefeitura é, na
verdade, o CNPJ do Município. Portanto, dúvidas não há de que a compensação
dos créditos originários do CNPJ da Câmara deve ser realizada através do CNPJ
do Município, pois é ao Município - e não à Câmara - que os créditos pertencem.
Além disso, para manter a glosa às compensações com base nesse fundamento,
a autoridade fiscal considerou (itens 9.2 e 9.4 do acórdão) que a sentença e o
acórdão referentes ao processo judicial n° 2005.34.00.016850-9 apenas
mencionaram o direito à compensação dos "exercentes de mandato eletivo
municipal'. Pela própria redação da alínea "h" ao inciso I do art. 12 da lei
8.212/91, ao se falar em "exercentes de mandato eletivo municipal", por óbvio
há referência aos PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES. De igual maneira,
a ação ordinária proposta pelo Recorrente é clara ao afirmar, em diversos
trechos, que ao pleitear a compensação dos valores dos exercentes de mandato
eletivo municipal, está a incluir os vereadores. Destarte, todas as glosas
efetuadas com fundamento na "compensação de valores pertencentes a outro
órgão público" devem ser desconsideradas, pois o Município possui legitimidade
- amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça - para postular e,
portanto, compensar os créditos decorrentes do recolhimento indevido da
Contribuição Previdenciária dos Exercentes de Mandato Eletivo, sejam estes
referentes à contribuição do Prefeito, do Vice-Prefeito ou dos Vereadores, uma
vez que, juridicamente, o Município é uno.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Processo judicial e renúncia à esfera administrativa. Diante da
intimação na sexta-feira 29/05/2015 (e-fls. 341/345), o recurso interposto em 29/06/2015 (e-fls.
346) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O Relatório Fiscal invocou expressamente a Ação Judicial Ordinária n°
2005.34.00.016850-9 ao motivar o lançamento e a decisão recorrida também a invocou para
destacar a renúncia à esfera administrativa em relação às matérias submetidas ao Poder
Judiciário.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
9
Não há independência da instância administrativa em face do princípio
constitucional da unidade de jurisdição. Apesar de o Auto de Infração ser posterior à ação judicial,
mesmo não havendo pedido judicial visando anular o posterior DEBCAD, não cabe ao julgador
administrativo se pronunciar sobre as matérias vertidas na impugnação e reiteradas nas razões
recursais quando já submetidas ao crivo do Poder Judiciário, tendo se operado a renúncia ao
contencioso administrativo (Súmula CARF n° 1).
Logo, não prospera a argumentação recursal de ausência de renúncia ao
contencioso administrativo, não competindo ao presente colegiado manifestar-se sobre as
questões atinentes à incidência do art. 170-A do CTN1 ou sobre qual o prazo prescricional a ser
aplicado2, eis que apreciadas pelo Poder Judiciário na ação ordinária n° 2005.34.00.016850-9
(número único: 0016818-71.2005.4.01.3400 = nova numeração, ver e-fls.226, 229, 410 e 413)
promovida pelo recorrente.
O recorrente argumenta que, em 05/06/2009, nos autos da ação judicial de n°
2005.34.00.016850-9, protocolada em 08/06/2005, foi prolatado Acórdão pelo Tribunal Regional
Federal - TRF da 1a Região a reconhecer o direito do Município à compensação dos valores
indevidamente recolhidos pelos agentes políticos (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores) no
período de janeiro de 1998 a junho de 2004, com a observância da prescrição decenal, bem como
a reconhecer a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN. Acrescenta ainda que o recurso especial
interposto pela União em relação à aplicação do art. 170-A, CTN, foi INADMITIDO, por ausência de
prequestionamento, implicando a manutenção do lançamento por glosa de compensação em
desrespeito à decisão judicial.
O recorrente carreou aos autos cópia do Acórdão de Apelação/Reexame Necessário
n° 2005.34.00.016850-9/DF (n° único: 0016818-71.2005.4.01.3400), constando do voto condutor,
acolhido unanimidade, expressamente (e-fls. 401):
Outrossim, entendo ser inaplicável o disposto no art. 170-A do CTN, nos casos em
que há decisão do STF, seja pelo controle concentrado ou pelo controle difuso,
reconhecendo a inconstitucionalidade de determinada norma com base na qual
foram efetuados recolhimentos.
Carreou também cópia de despacho a não admitir Recurso Especial do Município a
postular alteração do quantum fixado em sede de honorários (e-fls. 408/409), de despacho a não
admitir o Recurso Especial da Fazenda Nacional, por ausência de prequestionamento em relação
ao art. 170-A do CTN (e-fls. 406/407), e de despacho a sobrestar o Recurso Extraordinário da
Fazenda Nacional, diante do Tema no 4 do ementário da Repercussão Geral (e-fls. 404/405), bem
como andamento processual do TRF da 1a Região (e-fls. 410/412) a revelar o encaminhamento do
processo ao Superior Tribunal de Justiça - STJ para apreciação de agravo interposto pela União

1 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Possibilidade de compensação antes do trânsito em
julgado” do relatório supra.
2 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Da não ocorrência da prescrição” do relatório supra.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
10
(Fazenda Nacional) contra a decisão de não admitir o recurso especial e andamento processual do
STJ (e-fls. 413/414) a revelar a pendência do AREsp n° 39382/ DF (2011/0203661-8).
No AREsp n° 39382/DF, foi proferida decisão monocrática a conhecer do agravo
para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar que a compensação do
indébito seja realizada após o trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 170-A do CTN
(DJe: 26/08/2016 - AREsp 39382(2011/0203661-8 de 26/08/2016)3).
Consulta processual ao AREsp no 39382/DF (2011/0203661-8 de )4, revela que
houve apenas agravo interno da União (Fazenda Nacional), assim ementado (DJe: 23/06/2017 -
AgInt no AREsp 39382(2011/0203661-8 de 23/06/2017)5):
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O agravado obteve o reconhecimento do direito de compensar os valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre o subsídio dos
ocupantes de mandato eletivo, nos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação,
sem os limites do art. 89, § 3o, da Lei n. 8.212/1991 (redação da Lei n. 9.129/1995)
e correção pela SELIC (art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/1995).
3. Hipótese em que, diante do que foi acolhido, o comando de que a
compensação aguarde o trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 170-A
do Código Tributário Nacional, constitui sucumbência de parte mínima do pedido,
dando ensejo à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015: “se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários.”
4. Agravo interno desprovido.
O trânsito em julgado no STJ operou-se em 15/09/2017, conforme revela Certidão
de número 3691225, de código de segurança 38DF.C120.A74B.6C11, gerada em 05/12/2024
09:44:15, constante da página do STJ (https://www.stj.jus.br/)7.
Em relação ao Recurso Extraordinário, uma vez fixada tese para o Tema 4, foi
proferida a seguinte decisão a negar-lhe seguimento:

3https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=63859339&tipo_
documento=documento&num_registro=201102036618&data=20160826&formato=PDF
4https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=2011%2F0203661-
8&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
5https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1603474&num_re
gistro=201102036618&data=20170623&peticao_numero=201600436758&formato=PDF
6 Certidão pode ser validada no site do STJ com os seguintes dados: Número da Certidão: 3691225 Código de
Segurança: 38DF.C120.A74B.6C11 Data de geração: 05 de dezembro de 2024, às 09:44:15.
7 Certidão pode ser validada no site do STJ com os seguintes dados: Número da Certidão: 3691225 Código de
Segurança: 38DF.C120.A74B.6C11 Data de geração: 05 de dezembro de 2024, às 09:44:15.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
11
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016818-71.2005.4.01.3400
EMBARGANTES: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS/MG, FAZENDA NACIONAL
Advogados do EMBARGANTE: GUILHERME LINHARES RODRIGUES - MG124141-A,
MAURICIO GONZALEZ NARDELLI - DF14676-A
EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS/MG, UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL)
Advogados do EMBARGADO: GUILHERME LINHARES RODRIGUES - MG124141-A,
MAURICIO GONZALEZ NARDELLI - DF14676-A
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de União de
Minas/MG em face da decisão que, em exame de admissibilidade de recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, determinou o encaminhamento
dos autos ao Relator da apelação para adequação do julgado ao decidido pelo STF
no RE 566.621/RS, com repercussão geral, no qual foi fixado o entendimento no
sentido da inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/2005,
considerando válida a aplicação do novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos às
ações ajuizadas após a vacatio legis de 120 dias da Lei (Tema 4, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11/10/2011).
Alega que a decisão padece de erro material, pois que a ação judicial foi ajuizada
em data anterior à vigência da LC 118/2005.
Assim, requer a anulação da decisão que determinou o encaminhamento dos
autos para juízo de retratação. uma vez que aplicável o prazo de prescrição
decenal.
É o relatório. Decido.
Assiste razão à embargante.
De fato, verifico que a ação ordinária foi protocolada em 08/06/2005, data
anterior à vigência da LC 118/2005, não se lhe aplicando o entendimento firmado
pelo STF no julgamento do RE 566.621/RS, com repercussão geral.
Dessa forma, considerando que o acórdão deste Tribunal está em consonância
com esse entendimento, incabível a remessa dos autos para adequação do
julgado, razão pela qual deve ser tornada sem efeito a decisão de ID. 255521058
e, em consequência, reapreciando a admissibilidade do recurso extraordinário
interposto pela Fazenda Nacional, pelos mesmos fundamentos acima expostos,
impõe-se a negativa de seguimento ao recurso.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para, corrigindo o vício
detectado, com efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão que determinou
o encaminhamento dos autos para juízo de retratação, e, reapreciando a
admissibilidade do recurso extraordinário, negar-lhe seguimento.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, na data em que assinado eletronicamente.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Vice-Presidente
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
12

A decisão em tela transitou em julgado, determinando-se a baixa definitiva ao Juízo
de origem:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016818-71.2005.4.01.3400
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
Certifico e dou fé que transcorreu o prazo legal sem que nada fosse arguido em
relação à(s) decisão(ões) retro e que o v. acórdão transitou em julgado.
Faço BAIXA DEFINITIVA ao Juízo de origem.
Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.
MARLI GOMES DE SOUSA
Diretora da DIFEP

Diante da decisão judicial a determinar a observância do art. 170-A do CTN, decisão
transitada em julgado no STJ apenas em 15/09/2017, e diante do trânsito em jugado do Acórdão
de Apelação/Reexame Necessário certificada em 25/01/2024 pelo transcurso do prazo legal para
atacar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, não cabe também a análise das
matérias diferenciadas em relação à lide judicial, na medida em que, uma vez transitando em
julgado o comando a determinar a incidência do art. 170-A do CTN, é irrelevante definir
administrativamente sobre o cabimento da compensação de valores pertencentes a outro órgão
público8 e sobre a obrigatoriedade ou não de retificação prévia das GFIPs9, bem como sobre a
possibilidade de superação da legislação tributária a exigir referida retificação prévia10, eis que,
ainda que todas essas alegações fossem acolhidas pelo presente colegiado, elas não teriam o
condão de se sobrepor ao decidido judicialmente no sentido de a compensação operada nas GFIPs
das competências 03/2006 a 12/2007 não ser juridicamente possível por ter se dado antes do
trânsito em julgado da ação judicial.
Destarte, tendo havido renúncia ao contencioso administrativo e transitado em
julgado comando judicial a determinar a observância do art. 170-A do CTN, fundamento suficiente
para, por si só, alicerçar o lançamento por glosa de compensação, não subsiste o interesse recursal

8 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Compensação de valores pertencentes a outro órgão
público” do relatório supra.
9 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Da não obrigatoriedade de retificação das GFIPs” do
relatório supra.
10 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Possibilidade de interpretação pelo CARF acerca da
jurisprudência e doutrina trazidas pelo recorrente” do relatório supra.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000247/2010-72
13
na análise das demais matérias veiculadas no recurso administrativo, eis que, ainda que todas as
matérias diferenciadas suscitadas fossem acolhidas pelo presente colegiado, não teriam o condão
de se sobrepor ao decidido judicialmente no sentido de não ser cabível o encontro de contas com
débitos das competências 03/2006 a 12/2007 por tal compensação ter se dado antes do trânsito
em julgado da ação judicial.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 433
DF CARF MF
Original